Tribunal: TJDFT
Processo: 0730692-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE “HOME CARE” DE FORMA INTEGRAL. PRESCRIÇÃO DE EQUIPE MÉDICA. MEDIDA REVERSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A carteira do plano de saude revela que o agravado e beneficiario de plano de saude ofertado pela agravante com cobertura de internacao hospitalar, cujo alcance esta definido pelo inciso II do artigo 12 da Lei Federal 9.656/1998.
2. Os relatorios medicos atestam que o agravado se encontra acamado e totalmente dependente de cuidados de terceiros em razao de sequela de AVC sofrido em novembro de 2011; respira por meio de Traqueostomia (TQT) e se alimenta por Gastrostomia (GTT).
3. Depreende-se que o agravado necessita nao de meros cuidados domiciliares passiveis de serem levados a efeito por familiares, mas de internacao domiciliar em substituicao a internacao hospitalar, haja vista a indispensabilidade de atencao permanente por profissionais de saude, conforme definido no seu plano terapeutico.
4. Internacao domiciliar em substituicao a internacao hospitalar nao e um procedimento especifico a ser incluido no Rol de Procedimentos da ANS, razao por que despropositada a discussao nesse sentido.
5. Qualquer clausula contratual que vede a internacao domiciliar em substituicao a internacao hospitalar viola, em tese, o disposto no inciso II do artigo 12 da Lei 9.656/1998, tendo em vista que a cobertura e obrigatoria para os planos de saude no segmento de internacao hospitalar.
6. A determinacao judicial nao configura medida irreversivel; caso o pedido seja julgado improcedente, o agravado devera reembolsar as despesas referentes ao procedimento em debate nos proprios autos da obrigacao de fazer – art. 302 do CPC.
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.